Tribunal: TJDFT
Processo: 0743894-33.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO, GUARDA, REGIME DE VISITAS E ALIMENTOS. DIREITO RECONHECIDO NOS EXATOS LIMITES DO QUE POSTULADO PELA AUTORA. SENTENÇA HÍGIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INSTRUMENTO PROCESSUAL INDEVIDAMENTE UTILIZADO PELA AUTORA/APELANTE PARA AMPLIAR OS LIMITES DO PEDIDO INICIAL. PARTILHA DE BENS. IMÓVEL ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DO ENLACE MATRIMONIAL. PRETENSÃO NÃO DEDUZIDA NA PEÇA VESTIBULAR. INOVAÇÃO INACEITÁVEL TRAZIDA PELA AUTORA APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA DE MÉRITO E REPRODUZIDA EM RAZÕES RECURAIS. PRÁTICA VEDADA PELO ORDENAMENTO JURÍDICO. AFRONTA AOS POSTULADOS DO CONTRADITÓRIO, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DO PEDIDO E DA CAUSA DE PEDIR. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 492 do CPC estabelece ser “vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado”. Tal regra indica a legalização do que comumente se denomina de princípio da congruência, da correlação ou da adstrição, o qual aponta a necessidade de observância do pedido e da causa de pedir para resolução da lide.
2. Caso concreto em que a apelante pretende, por ardilosa argumentação, suprir omissão própria, uma vez que deixou de relacionar entre os pedidos que deduziu ao Poder Judiciário prestação jurisdicional a partilha dos bens adquiridos na constância do casamento. Realidade da postulação inicial facilmente constatada por simples leitura dos pedidos deduzidos na peça vestibular. Mácula por omissão inexistente na sentença recorrida.
3. Provimento judicial hígido, uma vez que somente em embargos de declaração opostos ao pronunciamento de mérito a parte autora, postulou a "dilação probatória para enfim partilhar o bem e/ou a efetiva partilha do imóvel na sentença". Não pode, contudo, a parte apelante se aproveitar do aviltante expediente de apontar mácula inexistente no julgado para ocultar a falha em que incorreu. Não pode transmudar em pedido inicial o pedido que em inaceitável inovação formulou somente após a prolação da sentença em embargos de declaração e em razões recursais.
4. Pretensão que configura inaceitável inovação recursal. Prática vedada pelo ordenamento jurídico porque contraria o princípio da estabilização da lide ao ensejar conhecimento originário pelo Colegiado Recursal de matéria não submetida oportuna e previamente à apreciação do juízo de origem; bem como frontalmente viola os princípios constitucionais do juiz natural, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, estatuídos pelo art. 5o, LIII, LIV e LV, da CF.
5. Recurso de apelação conhecido e desprovido.